Tribunal: TJSP
Processo: 0612311-34.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que deu provimento à apelação, para determinar que o adicional por tempo de serviço, quinquênio, seja calculado sobre as vantagens

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que deu provimento à apelação, para determinar que o adicional por tempo de serviço, quinquênio, seja calculado sobre as vantagens que compõem os vencimentos, incorporadas ou não, salvo as vantagens eventuais, ficando a apelada condenada ao pagamento das diferenças, afastada a aplicação da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009 – Verba devida a servidores públicos – Correção monetária e juros de mora que, segundo o TEMA no 905, supra citado, deverão ser calculados com base no IPCA-E e aplicados os índices de 0,5% até junho de 2.009 e índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009 – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento à apelação, mantendo a determinação de recálculo do adicional por tempo de serviço, quinquênio, considerando as vantagens que compõem os vencimentos, incorporadas ou não, salvo as vantagens eventuais, bem como a condenação da apelada ao pagamento das diferenças, mas apontando a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, e juros de mora de 0,5% até junho de 2.009 e índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009.